Tribunal: TJDFT
Processo: 0776983-08.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTA CORRENTE INATIVA. SEM MOVIMENTAÇÃO. TARIFAS PARA MANUTENÇÃO. COBRANÇA ABUSIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por ambas as partes, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese: a) declarar a inexistência dos débitos de R$616,82 e de R$599,22, referentes às tarifas para manutenção de conta corrente; b) condenar a ré à obrigação de não efetuar novas cobranças, relativas à conta corrente do autor; c) determinar a suspensão da publicidade da anotação negativa mantida junto ao SERASA, no valor de R$ 599,22, e do protesto junto ao 1o Ofício de Notas e Protestos de Títulos de Brasília, no valor de R$ 616,82; e d) condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários; (ii) licitude da cobrança de tarifas em conta inativa; (iii) direito do autor à indenização por danos morais; e (iv) razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 78723834), defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
5. Segundo o contexto probatório, em 19/07/2023 o autor firmou contrato de abertura de conta corrente perante a ré, a qual nunca foi movimentada e não foi formalmente encerrada (ID 78723814 e 78723523), conforme determina o art. 12 da Resolução no 2.025/93 do Banco Central. Entretanto, as tarifas bancárias (pacote benefícios), IOF e encargos incidentes sobre o saldo devedor foram lançados mensalmente na conta do autor (ID 78723523 - Pág. 1/22), o que ocasionou a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito pela dívida de R$599,22, além do protesto do título (ID 78723524).
6. A ausência de movimentação da conta bancária, durante período superior a 6 meses, não justifica a cobrança de tarifas bancárias, visto que não houve contraprestação de serviços, nos termos do art. 39, incisos V e VI, do CDC. No mesmo sentido: Acórdão 1773665, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 23/10/2023; Acórdão 1660896, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 06/02/2023; e Acórdão 1742553, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 14/08/2023.
7. Outrossim, a cobrança de tarifas para a manutenção de conta bancária inativa contraria a orientação da FEBRABAN e esta, embora desprovida de força cogente, está em consonância com a legislação consumerista. No mesmo sentido: Acórdão 1417106, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 25/04/2022.
8. A cobrança de tarifas para a manutenção de conta bancária inativa caracteriza falha na prestação dos serviços e, sendo inexistente a dívida, a inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito e o protesto do título são indevidos, legitimando a indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa (ID 78723524). Segundo o STJ, é considerada prática ilícita a inscrição indevida do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes em razão da incidência dos encargos de manutenção de conta corrente inativa, ainda que ausente o pedido formal de encerramento de conta (REsp 1337002/RS, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015).
9. O valor arbitrado, correspondente a R$2.000,00, não guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se insuficiente para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Segundo os critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando atender o caráter punitivo e preventivo, promovo a majoração do valor para R$4.000,00 (quatro mil reais), em consonância com os julgados das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso de MARCOS RODRIGUES DE SOUZA parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença. Recurso do BRB BANCO DE BRASILIA S.A desprovido.
11. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, condeno o BRB BANCO DE BRASILIA S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.
12. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. _________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC No 2.025/93, art. 12;
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1337002/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/12/2014, DJe 03/02/2015; TJDFT, Acórdão 1773665, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 23/10/2023; Acórdão 1660896, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 06/02/2023; e Acórdão 1742553, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 14/08/2023; Acórdão 1417106, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 25/04/2022.